Tribunal: TCU
Processo: 045.408/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 641/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para no mérito considera-la procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa D. dos Santos Pereira Eireli - EPP, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 54, que fundamentou este Acórdão, à 3a Superintendência Regional da Codevasf - Petrolina/PE e ao representante; arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 045.408/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda (90.333.790/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Codevasf - 3a Superintendência Regional da Codevasf - Petrolina/PE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Douglas dos Santos Pereira, representando D. dos Santos Pereira Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.